Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600605-56.2020.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
10/11/2021
Número: 0600605-56.2020.6.16.0028

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 05/03/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600605-56.2020.6.16.0028
Assuntos: Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação
Social
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600605-56.2020.6.16.0028 que, nos termos do artigo 487, I, do CPC/15 e do parecer ministerial,
julgo improcedente a pretensão contida na presente ação movida pela Coligação Eu Amo
Apucarana e Sebastião Ferreira Martins Junior - Junior da Femac, em face de Rodolfo Mota da
Silva, José Eduardo Antoniassi e Mario Juliano Kazuo Tamiya Filho. (Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE), por utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, com pedido
liminar, ajuizada pela Coligação Eu Amo Apucarana e Sebastião Ferreira Martins Junior - Junior da
Femac, então candidato a prefeito, em face inicialmente, de Rodolfo Mota da Silva, José Eduardo
Antoniassi, Mario Juliano Kazuo Tamiya Filho e Mjk Tamiya Eirelli. Este último foi excluído do polo
passivo conforme decisão ID nº 27599266. Arguiram, em suma, que os investigados estão se
utilizando do Canal 38 para divulgar desinformação e ataques infundados contra os adversários
políticos de Rodolfo Mota e José Eduardo, mais especificamente o candidato investigante e seus
apoiadores, ao mesmo tempo em que exaltam as qualidades desse último candidato à majoritária;
trechos veiculados: "... mantendo
fielmente até a fala idêntica de seu mentor político Beto Preto, do qual foi vice-prefeito"; "...O ponto
alto da Convenção deve ser o momento em que os partidos irão oficializar o lançamento da
candidatura do mais novo líder político de Apucarana nas últimas décadas, o professor
universitário, advogado e vereador mais votado da história do município, Rodolfo Mota"; "Prefeito
Junior da Femac tenta impedir reportagem do canal 38"; "Rodolfo Mota cobra Prefeito Junior da
Femac sobre aglomeração no transporte público em Apaucarana"; "Prefeito Junior da Femac
ameaça fechar comércio novamente em Apucarana".).RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
EU AMO APUCARANA! 11-PP / 15-MDB / 22-PL / 25-DEM /
55-PSD / 90-PROS / 40-PSB (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARIO JULIANO KAZUO TAMIYA FILHO (RECORRIDO)
JESSYCA PRISCILA HAYUME TAMIYA (ADVOGADO)

RODOLFO MOTA DA SILVA (RECORRIDO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
TERESA LEMOS DE MENESES (ADVOGADO)
ANDERSON VARGAS (ADVOGADO)
STEPHANE RECCO MOTA (ADVOGADO)
JOSE EDUARDO ANTONIASSI (RECORRIDO)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
TERESA LEMOS DE MENESES (ADVOGADO)
ANDERSON VARGAS (ADVOGADO)
STEPHANE RECCO MOTA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42790
286
10/11/2021 16:08 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.918

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600605-56.2020.6.16.0028 –
Apucarana – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: EU AMO APUCARANA! 11-PP / 15-MDB / 22-PL / 25-DEM / 55-PSD / 90-
PROS / 40-PSB
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGANTE: SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGADO: JOSE EDUARDO ANTONIASSI
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - OAB/PR0037722
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA - OAB/PR90820-A
ADVOGADO: TERESA LEMOS DE MENESES - OAB/PR94700
ADVOGADO: ANDERSON VARGAS - OAB/PR102465
ADVOGADO: STEPHANE RECCO MOTA - OAB/PR94651
EMBARGADO: RODOLFO MOTA DA SILVA
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - OAB/PR0037722
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA - OAB/PR90820-A
ADVOGADO: TERESA LEMOS DE MENESES - OAB/PR94700
ADVOGADO: ANDERSON VARGAS - OAB/PR102465
ADVOGADO: STEPHANE RECCO MOTA - OAB/PR94651
EMBARGADO: MARIO JULIANO KAZUO TAMIYA FILHO
ADVOGADO: JESSYCA PRISCILA HAYUME TAMIYA - OAB/PR0100431
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. USO INDEVIDO MEIOS DE
Num. 42790286 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2021 16:08:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111016085583400000041765807
Número do documento: 21111016085583400000041765807

COMUNICAÇÃO SOCIAL. EMBARGOS DE
D E C L A R A Ç Ã O .
O M I S S Ã O .
INEXISTÊNCIA. REJULGAMENTO DA
CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O órgão julgador não é obrigado a se
manifestar sobre todos os pontos alegados
pelas partes, mas somente sobre aqueles
que entender necessários para o
julgamento do feito, de acordo com seu livre
convencimento fundamentado, não
caracterizando omissão ou ofensa à
legislação infraconstitucional o resultado
diferente do pretendido pela parte.
Precedentes.

2. In casu, não estão presentes omissões
n o
A c ó r d ã o
e m b a r g a d o
q u e
fundamentadamente analisou as peças
publicitárias trazidas na inicial e concluiu
que não houve abuso ou uso indevido dos
meios de comunicação social, mormente
pela ausência de enaltecimento ou ofensa a
candidatos.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/11/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 42349316) opostos por COLIGAÇÃO
“EU AMO APUCARANA” e SEBASTIÃO FERREIRA MARTINS JÚNIOR em face do acórdão nº
59.471, por meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso eleitoral que moveu contra
MJK TAMIYA EIRELI, MÁRIO JULIANO KAZUO TAMIYA FILHO, RODOLFO MOTA DA
SILVA e JOSÉ EDUARDO ANTONIASSI sob a alegação de uso indevido de meio de
comunicação social.

Alegam os embargantes que o Acórdão contém três omissões: i) deixou de sopesar
que a quantidade de matérias veiculadas que mencionam o Embargado Rodolfo ultrapassou o
razoável; ii) não manifestação quanto ao argumento de que próximo do período de disputa
eleitoral, os Embargados não se acanharam em impulsionar o nome do Embargado Rodolfo,
Num. 42790286 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2021 16:08:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111016085583400000041765807
Número do documento: 21111016085583400000041765807

propagandeando seus atos; iii) o uso indevido dos meios de comunicação materializa-se quando
há um desequilíbrio de forças decorrente da exposição massiva de um candidato nos meios de
comunicação em detrimento de outros, de modo apto a comprometer a normalidade e a
legitimidade do pleito. Ao final, pugnam manifestação expressa sobre tais argumentos.

É o relatório.

VOTO

Os embargos são tempestivos, eis que a intimação foi publicada no DJE em
24/08/2021 e a oposição em 27/08/2021. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
deles conheço e passo à sua análise.

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no
artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a
seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, conforme relatado, alegam os embargantes que o
Acórdão contêm três omissões: i) deixou de sopesar que a quantidade de matérias veiculadas
que mencionam o Embargado Rodolfo ultrapassou o razoável; ii) não manifestação quanto ao
argumento de que próximo do período de disputa eleitoral, os Embargados não se acanharam
em impulsionar o nome do Embargado Rodolfo, propagandeando seus atos; iii) o uso indevido
dos meios de comunicação materializa-se quando há um desequilíbrio de forças decorrente da
exposição massiva de um candidato nos meios de comunicação em detrimento de outros, de
modo apto a comprometer a normalidade e a legitimidade do pleito. Ao final, pugnam
manifestação expressa sobre tais argumentos.

Os aclaratórios não merecem acolhimento na medida em que, ao contrário do que
sustentam os embargantes, não há omissões no Acórdão combatido. Em verdade, os
embargantes buscam o rejulgamento da causa a partir da reprodução de argumentos que não
foram acolhidos por esta Corte Regional.

De início, reproduz-se entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
sob a égide do vigente Código de Processo Civil, no sentido de que o órgão julgador não é
obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre
aqueles que entender necessários para o julgamento do feito, de acordo com seu livre
convencimento fundamentado, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação
infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO ESTADO. AGRESSÃO PRATICADA POR POLICIAL MILITAR. ATO ILÍCITO
Num. 42790286 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2021 16:08:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111016085583400000041765807
Número do documento: 21111016085583400000041765807

CONFIGURADO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM
R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ.
(...)
3. Não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de
origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é obrigado a
rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Rel. Min.
Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, DJ de 28.6.2007.
(...)
[AREsp 1689619/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 01/07/2021]

O acórdão em comento iniciou a fundamentação restringindo a matéria de fundo,
haja vista que na inicial foram inquinadas apenas matérias divulgadas por meio da rede mundial
de computadores. Na sequência, reconheceu que as matérias retratadas possuem evidente
caráter informacional, sem a utilização de termos ofensivos que buscassem denegrir a imagem
de quaisquer candidatos.

As publicações foram analisadas quanto ao aspecto temporal, uma vez que diversas
delas foram veiculadas antes, não apenas do período eleitoral, mas de sequer haver notícia de
quem seriam os candidatos ao pleito majoritário municipal, o que, por decorrência lógica, não tem
o condão de interferir na decisão dos eleitores.

Ademais, analisaram-se as matérias veiculadas dentro do período eleitoral, mais
especificamente no mês de outubro, chegando-se a conclusão de que elas apenas faziam
referência a "Beto Preto", terceiro estranho ao processo, sem a possibilidade de impor demérito à
candidatura do embargante.

No ponto específico relativo a Rodolfo, obtemperou-se que as matérias a ele
relativas mantiveram o mesmo tom informacional e jornalístico, ausentes quaisquer tentativas de
enaltecimento de modo a gerar desigualdade infundada no pleito. Além disso, foram
colacionadas matérias de março de 2020, ou seja, em muito anteriores ao lançamento das
candidaturas. Para esclarecimento, reproduz-se o trecho:

As matérias constantes da inicial relativas ao recorrido Rodolfo, então vereador e candidato da
oposição ao pleito majoritário, mantêm a mesma linha anteriormente de conteúdo jornalístico e
informacional, delas podendo-se depreender, em síntese, a confirmação de sua candidatura
pelo PSL; a formulação de denúncia sobre o "sumiço de documento no legislativo de
Apucarana" relativo a uma licitação; a possibilidade de haver polarização na eleição municipal. A
propósito, confiram-se novamente trechos destacados pelos recorrentes:
O advogado, professor universitário, vereador e candidato a prefeito do município, Rodolfo
Mota (PSL), confirmou o nome do sub-tenente da Polícia Militar do Paraná (PMPR) José
Eduardo Antoniassi, do PSDB, como vice em sua chapa;
O VEREADOR RODOLFO MOTA DENUNCIOU O EXTRAVIO DO ENVELOPE DURANTE
A SESSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OCORRIDA NESTA SEGUNDA-FEIRA;
De acordo com informações, a reunião foi tranquila e teve a presença de dois pré-candidatos a
Num. 42790286 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2021 16:08:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111016085583400000041765807
Número do documento: 21111016085583400000041765807

prefeito: Rodolfo Mota (PSL) e o Andre Romanholi (Republicanos);
EM APUCARANA, O VEREADOR RODOLFO MOTA, QUE VEM SE DESTACANDO NA
OPOSIÇÃO, APÓS SUAS AÇÕES E POSICIONAMENTOS COMO PRÉ-CANDIDATO A
PREFEITO, TROCOU DE PARTIDO (PSD), E ESTÁ NO PSL. JÁ O PREFEITO JÚNIOR DA
FEMAC DEIXOU O PDT, E AGORA ESTÁ NO PSD.
Ademais, foram colacionadas matérias sobre o Vereador datadas de março de 2020, relativa a
lei que prioriza matrícula para filhos de mulheres vítimas de violência doméstica; requerimento
de suspensão do pagamento de IPTU e ISS no Município; sugestão sobre o repasse de
alimentos da merenda municipal a famílias em situação de vulnerabilidade e outras correlatas.
Ou seja, além de distantes do período eleitoral, enunciam assuntos que são de atribuição do
legislativo municipal, não se caracterizando qualquer enaltecimento desproporcional da atuação
do recorrido.

Verifica-se, portanto, que os argumentos reproduzidos nos presentes embargos
foram todos rechaçados na fundamentação explanada no Acórdão. Com efeito, com base no que
restou decidido pode-se concluir, em síntese, que o veículo de informação não extrapolou o
direito à liberdade de expressão, limitando-se a exercer seu papel social no contexto do
Município de Apucarana.

A simples afirmação de que a quantidade de matérias desbordou o razoável é
insuficiente para se determinar que houve a exposição desigual de candidatos apta a quebrar o
sinalágma que se espera presente no curso das campanhas pelos veículos de comunicação,
mormente diante da inexistência de qualquer critério a delimitar o que se poderia entender como
razoável.

Além disso, no caso específico dos autos, há que se considerar a situação fática de
que Rodolfo não se tratava de cidadão comum que resolveu lançar sua candidatura ao cargo
majoritário. Ele exercia o cargo de Vereador e, ao que tudo indica, liderava a oposição ao então
Prefeito, o que, por si só, atrai maior atenção da mídia, como diuturnamente se constata,
principalmente no âmbito federal.

Portanto, ao contrário do que sustentam os embargantes, não se concretizou o
abuso dos meios de comunicação social e não há omissões a serem sanadas no Acórdão
vergastado.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos Embargos de Declaração e, no
mérito, rejeitá-los.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 42790286 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2021 16:08:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111016085583400000041765807
Número do documento: 21111016085583400000041765807

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600605-
56.2020.6.16.0028 - Apucarana - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS -
EMBARGANTE(S): SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR, EU AMO APUCARANA! 11-PP /
15-MDB / 22-PL / 25-DEM / 55-PSD / 90-PROS / 40-PSB - Advogados do(s) EMBARGANTE(S):
MARCELA BATISTA FERNANDES - PR87846-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR75822-A, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977-A, LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A - EMBARGADO: MARIO JULIANO KAZUO TAMIYA FILHO - ADVOGADA DO
EMBARGADO: JESSYCA PRISCILA HAYME TAMIYA - EMBARGADO: RODOLFO MOTA DA
SILVA - ADVOGADO(S) DO EMBARGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A,
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA -
PR22076-A, ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - PR0037722, LUIGI PENITENTE FERREIRA -
PR90820-A, TERESA LEMOS DE MENESES - PR94700, ANDERSON VARGAS - PR102465,
STEPHANE RECCO MOTA - PR94651 - EMBARGADO: JOSÉ EDUARDO ANTONIASSI -
Advogado(s) do EMBARGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - PR0037722, LUIGI
PENITENTE FERREIRA - PR90820-A, TERESA LEMOS DE MENESES - PR94700, ANDERSON
VARGAS - PR102465, STEPHANE RECCO MOTA - PR94651

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Ausência justificada da Juíza Flavia da Costa Viana. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
em exercício, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 09.11.2021.

Num. 42790286 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2021 16:08:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111016085583400000041765807
Número do documento: 21111016085583400000041765807